Tribunal: TJMT
Processo: 1021013-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1021013-21.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA. DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. NATUREZA RESIDUAL DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.
02. A despeito das circunstâncias do crime em apuração e da existência de registro criminal por delito de furto, o paciente possui bons predicados pessoais, como primariedade e residência fixa, além de que as circunstâncias criminosas não ocorreram mediante emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.
03. Ordem parcialmente concedida, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021013-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), BRENO DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 068.311.281-30 (PACIENTE), 2a vara criminal de sorriso (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFER SOTEL VALENTIM - CPF: 069.473.881-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA. DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. NATUREZA RESIDUAL DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

02. A despeito das circunstâncias do crime em apuração e da existência de registro criminal por delito de furto, o paciente possui bons predicados pessoais, como primariedade e residência fixa, além de que as circunstâncias criminosas não ocorreram mediante emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

03. Ordem parcialmente concedida, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou a prisão preventiva do paciente
Breno dos Santos Campos
.

Em resumo, o paciente, na data de 24/07/2024, foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de furto qualificado por fraude, consistente na subtração de uma pulseira de prata em desfavor de um estabelecimento comercial.

Na audiência de custódia, após homologar a prisão em flagrante, o Juízo de origem decretou a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito.

Irresignado, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos apresentados pelo Juízo singular para decretar a prisão preventiva, pois as razões são genéricas e não demonstram a necessidade de acautelar a ordem pública. Além disso, alega que o paciente possui bons predicados pessoais.

Destaca que os inquéritos policiais não podem ser utilizados como registros criminais aptos a configurar a recidiva criminal, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 230741687).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 233116170).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela concessão parcial da ordem
, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, “
por entender serem suficientes para conter o ímpeto delituoso do paciente
” (id.

233450676).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 25/07/2024, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, que teria praticado o delito de furto qualificado, disposto no artigo 155, § 4o, II, do Código Penal
.

Conforme se observa dos autos, a Polícia Civil recebeu informações acerca de um delito de “
furto ocorrido na loja de joias ‘Loja Adriane Faganello’, no qual um indivíduo, trajando uma camiseta verde, subtraiu uma pulseira de prata
”. Em seguida, os agentes policiais lograram êxito em identificar o paciente como autor do crime, conforme “
registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento
” (id. 230231199, p. 10).

Diante disso, o paciente foi preso em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo de origem decretou a sua prisão cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, haja a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva, conforme se observa:

[...] “
No que tange ao periculum libertatis, a segregação do flagranteado se mostra, pelo menos neste ato, necessária como
garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida
. Ainda em relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, prima facie, indícios suficientes de que, teriam predileção à vida criminosa. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade do flagranteado, forte em sua recalcitrância,
uma vez da sua ficha extraída do SEC, vislumbra-se a existência de Inquérito Policial (Autos n. 1000265-42.2024.8.11.0040), originados do Auto de Prisão em Flagrante distribuído sob os autos n. 1009969-79.2024.8.11.0040, em que é apurado a prática de crime semelhante, com modus operandi semelhante
, o que condiz a predileção à vida criminosa. Assim, em observância ao modus operandi do flagranteado, verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado” [...]
(id. 230231199, p. 50).

Pois bem.

Denota-se dos documentos presentes nos autos a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, de modo que o requisito
fumus comissi delicti
, para o momento da persecução criminal, mostra-se observado à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, verifica-se, na espécie, a necessidade de garantir a ordem pública, em especial por conta do risco de reiteração delitiva, evidenciado na existência de inquérito policial por delito de igual espécie (processo n. 1000265-42.2024.8.11.0040).

No entanto, verifica-se a possiblidade de garantir a tutela pretendida mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, porquanto, a despeito do risco de reiteração delitiva, o paciente é tecnicamente primário e possui residência fixa.

Assim, as condições subjetivas favoráveis, no caso, “
conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecerem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva
” (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Além disso, as circunstâncias criminosas em questão não foram praticadas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que a imposição de restrições cautelares diversas é suficiente para alcançar o fim almejado com a custódia, cuja medida deve ser aplicada apenas aos casos de sobrelevada gravidade concreta e periculosidade social (AgRg no HC n. 859.288/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024).

Desse modo, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, objetivam substituir a segregação preventiva quando presentes os fundamentos do artigo 312 do referido diploma processual, desde que suficientes para resguardar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Ademais, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional, conforme disciplina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Isto é, a medida segregatícia será aplicada quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

Assim, em consonância com o entendimento do doutrinador Aury Lopes Junior, “
a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado
” (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. p. 86).

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Breno dos Santos Campos
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
recolhimento domiciliar em horário noturno – das 21h às 5h – todos os dias;
(ii)
não frequentar bares, casas de jogos, boates e congêneres;
(iii)
obrigação de manter o endereço atualizado;
(iv)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(v)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades;
(vi)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Outrossim, deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024